Tribunal: TJES
Processo: 0039204-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039204-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ex-participante de plano de previdência complementar contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que rejeitou pedido de recomposição da reserva de poupança. A embargante alega omissão quanto à tese do STJ sobre reparação por ato ilícito do empregador e incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de recomposição da reserva matemática ou à competência da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos do pedido, ao destacar precedentes do STJ que vedam a recomposição após o saque integral da reserva de poupança.
4. Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum, há decisão anterior nos autos reconhecendo a competência da jurisdição estadual, sem impugnação da parte.
5. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão.

2.
Ausente omissão ou contradição, deve ser rejeitado o recurso quando fundado em mero inconformismo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e II; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017;
STJ, REsp 1.518.525/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0039204-58.2015.8.08.0024.

EMBARGANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA.

EMBARGADAS: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “O entendimento do C. STJ é de que deve haver a recomposição da reserva matemática para a reserva de poupança, e, com isso, assegurar a renda mensal inicial da aposentadoria complementar como reparação. Se isso não for possível, o participante, que não pode contribuir por causa do ato ilícito do empregador, deve ser reparado dos danos sofridos”; 3) a competência é da Justiça do Trabalho.

Requereu o provimento do recurso “a fim de ser apreciada a matéria e aplicado o direito à espécie, declarando-se a incompetência desta E. Casa e suscitando o conflito negativo perante o C. STJ”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no
acórdão foi mencionado
que “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ex-participantes de planos de previdência complementar que optaram pelo desligamento da entidade e o resgate das contribuições não possuem direito ao restabelecimento ou rateio de ativos da entidade (AgInt nos EDcl no REsp 1.540.956/AM). 2. A natureza da previdência complementar fechada é voltada para proteção social de um grupo específico de participantes, e não como forma de investimento. A extinção do vínculo empregatício e o resgate das contribuições impedem o retorno ao plano, sendo o incentivo à permanência dos participantes princípio fundamental do sistema previdenciário complementar (REsp 1.518.525/SE). 3. A apelante realizou o saque integral de R$14.612,51 de sua reserva de poupança, não havendo amparo legal para exigir a recomposição dos valores. Permitir a recomposição implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil de 2002”.

Demais, na respeitável sentença proferida no processo foi esclarecido que há “Decisão às fls. 1095/1097 reconhecendo a incompetência absoluta da justiça do trabalho e determinando a remessa para uma das Varas Cíveis da Justiça Comum Estadual”. Não há nos autos notícias de insurgência pela ora embargante em face de tal decisão.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.